Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710624-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA BERNADETE MARTINS RODRIGUES RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e converteu o bloqueio via SISBAJUD em penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a impenhorabilidade de valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.” (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) 4. No caso específico dos autos, a parte executada, ora agravante não demonstrou que o valor penhorado está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, sendo incabível liberar os valores bloqueados. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933976 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930764 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1921362 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível do TJDFT. A recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a constrição judicial não pode incidir sobre valores percebidos a título de verba salarial por serem impenhoráveis, tendo em vista que a quantia é muito inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos e porque a penhora afetaria sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJAM. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência indicada. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “a agravante não logrou êxito em comprovar que o valor penhorado é oriundo do seu salário, uma vez que não houve a apresentação de contracheque, mas apenas de comprovante bancário e cópia da CTPS (ID 219030023 e 219030028 a 219030030 dos autos de origem)” (ID 72778653). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PERCENTUAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso, não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade do crédito previdenciário. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025